Tribunal: TJDFT
Processo: 0730800-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0730800-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELA MARIA BESERRA DE SOUZA, VALERIA ROCHA DA CRUZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALERIA ROCHA DA CRUZ e ANGELA MARIA BESERRA DE SOUZA contra decisão da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, aplicou o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR 21, extinguiu o cumprimento por ilegitimidade das agravantes e determinou o prosseguimento da execução em relação a apenas uma das exequentes. Em suas razões (ID 74458244), alegam que: 1) há distinção entre a situação das agravantes e o decidido no IRDR 21, pois as exequentes, à época do evento danoso, estavam lotadas na administração direta do Distrito Federal e possuíam vínculo com o SINDIRETA; 2) não há óbice ao prosseguimento do feito em relação às agravantes; 3) o SINDIRETA, antes mesmo do ajuizamento da ação coletiva n. 32.159/97, já representava a categoria profissional dos servidores vinculados à administração direta; 4) o juízo não observou que o título executivo beneficia todos aqueles que se enquadrem nos requisitos nele expressos; 5) quando da propositura da ação coletiva ainda não havia sido fundado o SINDFAZ. Requerem a antecipação da tutela recursal para que o juízo dê prosseguimento ao cumprimento de sentença em relação a Cleide Silva Santos. No mérito, o provimento do recurso para reconhecer a legitimidade ativa das agravantes e determinar o prosseguimento da execução até a integral satisfação da dívida. Solicitam, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode pagar as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, deve analisar a possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais sem prejuízo do mínimo existencial, que é variável conforme situação individual da família. No caso, os requisitos para a concessão do benefício não foram preenchidos. Não há elementos a demonstrar que a subsistência das agravantes e de suas famílias ficará comprometida com o pagamento das despesas processuais. As agravantes recolheram custas iniciais e realizaram o preparo em anterior agravo de instrumento, o que é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Além disso, os contracheques, na origem, afastam a alegação de hipossuficiência. INDEFIRO o pedido de gratuidade. Às agravantes para comprovarem o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 30 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator